Tribunal: TJDFT
Processo: 0729351-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se o Ministério Público para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a alegação de intempestividade de sua apelação, constante nas contrarrazões dos réus Portal LF Connect Ltda. e Jayson Vinicius Gomes dos Santos (ID. 48840016). Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12